Tribunal: TJSP
Processo: 1013991-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores públicos do Estado de São Paulo – Policiais militares – Pretensão de obter o recálculo dos adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte) sobre os vencimentos integrais – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Incidência dos adicionais somente sobre o padrão mais as vantagens efetivamente incorporadas – Exclusão das verbas eventuais e

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores públicos do Estado de São Paulo – Policiais militares – Pretensão de obter o recálculo dos adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte) sobre os vencimentos integrais – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Incidência dos adicionais somente sobre o padrão mais as vantagens efetivamente incorporadas – Exclusão das verbas eventuais e daquelas ainda não incorporadas, dado o seu caráter transitório – Inteligência do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Caso concreto em que os adicionais já são calculados corretamente – Sentença mantida – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279659
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013991-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DERNIVALDO JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e CLÁUDIO EDUARDO
GIACON, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013991-03.2019.8.26.0053 -Voto no 30.867
2
Voto no 30.867
Apelação no. 1013991-03.2019.8.26.0053
Apelantes: Dernivaldo José da Silva e outro
Apelados: Estado de São Paulo
Comarca: 3a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Fausto José Martins Seabra
APELAÇÃO Servidores públicos do Estado de São Paulo
Policiais militares Pretensão de obter o recálculo dos adicionais
temporais (quinquênios e sexta-parte) sobre os vencimentos
integrais Sentença de improcedência Pretensão de reforma
Impossibilidade
Incidência dos adicionais somente sobre o
padrão mais as vantagens efetivamente incorporadas Exclusão
das verbas eventuais e daquelas ainda não incorporadas, dado o
seu caráter transitório Inteligência do artigo 129 da Constituição
do Estado de São Paulo Caso concreto em que os adicionais já
são calculados corretamente Sentença mantida Não provimento
do recurso.
Trata-se de ação condenatória ajuizada por Dernivaldo José da
Silva e outro contra o Estado de São Paulo para o fim de obter o recálculo dos
quinquênios e sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos.
Conforme a r. sentença de fls. 106/111, o pedido foi julgado
improcedente, condenados os autores ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da causa.
Inconformados, recorrem os autores, a insistir na procedência do
pedido. Afirmam fazer jus ao recálculo dos adicionais, sobre os seus vencimentos integrais,
à luz do disposto no art. 129 da Constituição Estadual, no art. 18 da Lei no. 6.628/89, que o
regulamenta e face ao que foi decidido por esta Corte nos autos do Incidente de
Uniformização de Competência no. 193.485-1/6-03. (fls. 115/129).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 163/168).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
a ele nego provimento.
A r. sentença não comporta reforma.
Nos termos do que dispõe o artigo 129 da Constituição do Estado
de São Paulo: “Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013991-03.2019.8.26.0053 -Voto no 30.867
3
por tempo de serviço, concedido no mínimo, por quinquênio, e vedada a sua limitação,
bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição”.
Sendo assim, da simples leitura desse dispositivo constitucional é
possível se extrair que, assim como a sexta-parte, o adicional por tempo de serviço deve
incidir sobre os vencimentos integrais do servidor.
Isto porque,
“A menção a vencimentos integrais feita pelo artigo 129 da
Constituição Paulista à sexta-parte é extensiva aos quinquênios,
considerando-se todo o contexto da norma mencionada. O
quinquênio é tratado no mesmo dispositivo que trata da sexta-
parte, razão pela qual o cálculo com base nos vencimentos
integrais também é aplicável ao adicional por tempo de serviço”.
(Apelação no 990.10.348440-1. TJSP 6a Câmara de Direito
Público. Relator: Israel Góes dos Anjos. Data do julgamento:
29/11/2010).
Como nos ensina, aliás, Celso Antônio Bandeira de Mello, “o
vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentes instituídas por lei
constituem a remuneração” (Servidores Públicos. Aspectos Constitucionais. Estudos de
Direito Púbico, São Paulo LV/V (2/1), Julho/Dezembro 1985 e Janeiro/Julho 1986, págs.
81-82).
O mesmo se extrai, aliás, da Lei n. 6.628/89, posterior à
Constituição Estadual, e que, no seu art. 18, tratou expressamente dos quinquênios, e
estabeleceu a incidência sobre os vencimentos, no plural.
Portanto, a interpretação cabível da norma constitucional paulista à
luz desse e de outros ensinamentos doutrinários, é a de que o adicional por tempo de
serviço deve incidir sobre as verbas efetivamente incorporadas, excluídas as eventuais e
não incorporadas, porque têm caráter transitório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013991-03.2019.8.26.0053 -Voto no 30.867
4
De fato, esse tem sido o entendimento desta Câmara:
“... não há como se aceitar a tese de que o adicional apenas
incide sobre o vencimento base do servidor público sem
considerar as demais vantagens do cargo que ele ocupa e exerce.
Esta interpretação não é consentânea com a melhor doutrina e
jurisprudência e, acima de tudo, ofende os mais comezinhos
princípios de Direito Constitucional e Administrativo, quais
sejam, o da igualdade e da moralidade.
É inadmissível que o Estado adote política remuneratória que,
por vias transversas, acabe por tolher direitos assegurados na
Carta Magna aos servidores e que encontram institutos
equivalentes para os trabalhadores da iniciativa privada e
correspondente a acréscimos salariais pelo tempo de serviços
prestados à entidade empregadora”.
(Apelação
no
0027210-85.2010.8.26.0451.
Relator:
Sidney
Romano dos Reis. Data do julgamento: 16/04/2012).
“(...) O adicional por tempo de serviço 'quinquênio' incide sobre
todas as verbas que claramente integrem o vencimento padrão do
servidor, de caráter permanente, desde que incorporadas,
excluídas as eventuais e transitórias (...)”.
(Apelação
no
0617061-79.2008.8.26.0053.
Relator:
Sidney
Romano dos Reis. Data do julgamento: 05/03/2012).
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Ativos Adicional
'quinquênio' Base de cálculo Incidência sobre o padrão e
parcelas a ele incorporadas e permanentes, salvo adicionais
temporais e vantagens eventuais (entendimento do art. 129 da C.
Estadual)
Ação julgada improcedente na 1a instância

Sentença reformada em parte Inversão da sucumbência Apelo
dos autores provido em parte”.
(Apelação no 990.10.419545-4. Relator: Leme de Campos. Data
do julgamento: 25/10/2010).
A r. sentença, afinada com esse entendimento, não comporta
reforma.
Afinal, como bem decidiu o MM. Juiz, “(...) somente os valores
incorporados de modo permanente ao patrimônio jurídico do servidor público é que são
passíveis de integrar a base de cálculo, o que exclui qualquer adicional ou gratificação
episódica ou em razão de especial condição de serviço”. (fl. 109), e, no caso concreto,
“(...) em que pese o direito dos servidores públicos ao cálculo dos adicionais temporais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013991-03.2019.8.26.0053 -Voto no 30.867
5
sobre a integralidade dos seus vencimentos, que devem incluir as respectivas vantagens
percebidas de forma permanente, o cotejo dos holerites dos autores não importa o
acolhimento do seu pedido. Com efeito, o cálculo realizado pela Administração já se
encontra escorreito, ao passo que a incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre
vantagens de caráter 'propter laborem' é vedada pela legislação pátria e rechaçada pela
jurisprudência.” (fls. 110/111).
De fato, conforme se extrai dos holerites juntados às fls. 16/19 e
20/24, os adicionais temporais pagos aos autores já são calculados de forma correta, a
incidir sobre o padrão e demais vantagens incorporadas, nos termos da fundamentação
supra, de modo que a pretensão inicial é mesmo improcedente.
Por fim, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelos
patronos do réu em grau recursal, é o caso de se determinar a majoração dos honorários
fixados em primeiro grau para 12% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora